Tribunal: TJSP
Processo: 1002142-29.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Bombeiro Municipal – Pretensão ao recebimento de horas extras – Impossibilidade – O RETP, instituído pela Lei Municipal n.o 79/2012 (artigo 2.o), visa compensar a submissão do servidor à jornada regular de 24x48 horas – O intervalo destinado a refeições e breve descanso, embora não especificado na legislação municipal, é naturalmente realizado de acordo com a escala interna,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Bombeiro Municipal – Pretensão ao recebimento de horas extras – Impossibilidade – O RETP, instituído pela Lei Municipal n.o 79/2012 (artigo 2.o), visa compensar a submissão do servidor à jornada regular de 24x48 horas – O intervalo destinado a refeições e breve descanso, embora não especificado na legislação municipal, é naturalmente realizado de acordo com a escala interna, mesmo porque o servidor fica na unidade sem realizar qualquer outra atividade até a superveniência de atendimento fora do Posto – Jornada peculiar, ademais, que contempla o trabalho noturno – Inaplicabilidade das regras celetistas – Precedentes – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102645
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002142-29.2017.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante EDER
FERREIRA DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA
CUNHA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002142-29.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto n.o 29.871
2
VOTO N.o 29.871
COMARCA: TEODORO SAMPAIO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002142-29.2017.8.26.0627
APELANTE: ÉDER FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
Juíza de Primeira Instância: Samara Eliza Feltrin
APELAÇÃO CÍVEL
Bombeiro Municipal
Pretensão ao
recebimento de horas extras
Impossibilidade
O RETP,
instituído pela Lei Municipal n.o 79/2012 (artigo 2.o), visa
compensar a submissão do servidor à jornada regular de 24x48
horas O intervalo destinado a refeições e breve descanso, embora
não especificado na legislação municipal, é naturalmente realizado
de acordo com a escala interna, mesmo porque o servidor fica na
unidade sem realizar qualquer outra atividade até a superveniência
de atendimento fora do Posto Jornada peculiar, ademais, que
contempla o trabalho noturno
Inaplicabilidade das regras
celetistas Precedentes Pedido inicial julgado improcedente
Manutenção da sentença Recurso não provido.
Trata-se de ação pelo rito ordinário promovida por Éder Ferreira
dos Santos em face do Município de Euclides da Cunha Paulista, na qual
alega que é servidor público municipal, ocupando o cargo de Bombeiro,
aprovado no concurso público n.o 02/2014. No edital do concurso, a previsão
de trabalho era de 40 horas semanais e não turnos de 24x48 horas. Não recebe
horas extras, nem adicional noturno, nem os respectivos reflexos. Não há
intervalo durante a jornada de 24 horas. Requer a condenação do réu no
pagamento das horas extras trabalhadas, a partir da oitava diária e quarenta e
quatro semanais, com os reflexos pertinentes, além de adicional noturno e
diferença de RETP. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002142-29.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto n.o 29.871
3
O pedido inicial e o pedido veiculado na reconvenção foram
julgados improcedentes (fls. 380/385). Pela sucumbência, o autor foi
condenado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios em favor do procurador da parte adversa, que, nos
termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil/2015, foi fixado em
R$ 800,00 (oitocentos reais), ressalvada a justiça gratuita que lhe foi
concedida. Do mesmo modo, sendo sucumbente na reconvenção, condenou o
autor-reconvinte ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios em favor do procurador da parte adversa, que, nos
termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil/2015, fixou em
R$ 800,00 (oitocentos reais). Consignou-se a vedação da compensação de
verbas (artigo 85, § 14, NCPC).
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 388/393), alegando, em
síntese, que, inexistindo previsão legal expressa quanto às horas extras para
sua carga horária, prevalecem as regras definidas no edital do certame ao qual
se submeteu, com previsão de jornada de 40 horas semanais. Apesar do
pagamento do RETP, o valor percebido não faz jus à compensação devida,
pois fica aquém do que receberia em caso de pagamento de horas extras. O
que se busca com a presente demanda é o equilíbrio entre a jornada e o
salário percebido. Pleiteia o provimento do presente recurso e, por
conseguinte, a reforma da sentença impugnada para que o pedido inicial seja
julgado procedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 396/413), pelo
reconhecimento da prescrição e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso
interposto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002142-29.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto n.o 29.871
4
O autor, bombeiro municipal de Euclides da Cunha Paulista, na
presente demanda, visa ao recebimento de horas extras a partir da oitava hora
trabalhada no dia e da quadragésima quarta na semana, com os reflexos
pertinentes, além de adicional noturno e diferença de RETP.
A testemunha José Carlos dos Santos disse que é colega de
trabalho do autor e que executavam jornada de 12x36 horas. Recebem o
RETP. Não cumprem a jornada de trabalho prevista no edital do concurso.
Fazem horas extras, mas não recebem por elas. Na atualidade, a jornada é de
24x48 horas. Fazem horário de almoço, do meio-dia às 14:00 horas, mas,
neste intervalo, se houver ocorrência, devem atendê-la.
A testemunha Rogério Pereira também é colega de trabalho do
autor e informou que a jornada de trabalho, atualmente, é de 24x48 horas.
A testemunha Vanderlei Aparecido Quirino de Souza, colega de
trabalho do demandante, esclareceu que a jornada de trabalho era de 12x36
horas e que recebem o RETP.
Com efeito, a Lei Municipal n.o 79/2012 prevê:
Artigo 2.o - Fica instituído aos Bombeiros Municipais,
submetidos ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Euclides da Cunha Paulista o adicional de RETP Regime
Especial de Trabalho em Prontidão.
§ 1.o - O adicional citado incidirá no montante de 60% (sessenta
por cento) sobre o valor do salário base de cada funcionário
lotado no posto de serviço local, a partir desta lei, estando
incorporado à remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002142-29.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto n.o 29.871
5
§ 2.o - Servirá o adicional para remunerar os bombeiros
municipais que sejam chamados em regime de urgência e
prontidão, para atender as situações de calamidade, risco ou
relevante interesse público, assim enquadradas aquelas situações
em que a presença do servidor seja imprescindível, a ser regulada
por normas internas da corporação delimitadas pelo comandante
local do Corpo de Bombeiros (fls. 236/237).
O RETP visa compensar a submissão do servidor à jornada
regular de 24x48 horas, de modo que só se justificaria a percepção de horas
extras que excedessem essa jornada regular, o que não se verifica na hipótese
vertente.
A propósito, esclareceu o juízo a quo:
“Noutra banda, a submissão ao regime de prontidão é intrínseca
à natureza do cargo de bombeiro municipal, sendo certo que o
servidor está sujeito à escala de plantões, à jornada de 24 horas
semanais e, também, à escala de serviço operacional de 24x48
horas, no regime de compensação, nos mesmos moldes do Corpo
de Bombeiros da Polícia Militar do Estado.
Frise-se que a jornada de 24 horas de trabalho por 48 horas de
descanso, conforme planilhas de turno, já contempla o descanso
semanal remunerado, não havendo imposição constitucional, em
relação aos servidores públicos, de remuneração em dobro por
trabalho aos domingos ou feriados e não sendo aplicável a
legislação trabalhista.
Por fim, destaque-se que a Lei Complementar Municipal n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002142-29.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto n.o 29.871
6
79/2012 já prevê o pagamento de adicional de regime especial de
trabalho de prontidão (RETP), na ordem de 60%, incorporado à
remuneração, servindo ele como compensação pelo regime de
urgência e prontidão ao qual os bombeiros se submetem.
Logo, referido adicional pago pela municipalidade visa
justamente compensar estas horas de trabalho pela necessária
prontidão que a função requer. Noutros termos, ocasionaria
verdadeiro 'bis in idem'o pagamento de horas extraordinárias
com relação às horas excedentes às 40 horas semanais, visto que
o servidor seria remunerado duas vezes pela mesma situação.
Entrementes, se a função exige jornada especial de trabalho, ao
receber o adicional de regime especial de trabalho em prontidão
equivalente a 60% de seu salário base, o autor não faz jus à
percepção de adicional de horas extraordinárias e reflexos,
somente teria direito a percepção de horas extras se excedida a
jornada regular de 24x48 horas.
Ademais, referida jornada respeita o limite estabelecido no artigo
7.o, inciso XIII, da Constituição Federal, e se mostra bastante
comum nos serviços que não podem sofrer interrupção, como os
de bombeiro, mostrando-se, por consequência, incompatível com
o pagamento de horas extras em decorrência da não concessão de
folga semanal e do trabalho em pontos facultativos, feriados e
dias santos” (fls. 383/384).
Por outro lado, o intervalo destinado a refeições e breve
descanso, embora não especificado na legislação municipal, é naturalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002142-29.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto n.o 29.871
7
realizado de acordo com a escala interna, mesmo porque o servidor fica na
unidade sem realizar qualquer outra atividade até a superveniência de
atendimento fora do Posto. A própria testemunha José Carlos dos Santos
asseverou que fazem horário de almoço do meio-dia às 14:00 horas
Não é demais mencionar que tal jornada já contempla o trabalho
noturno.
Tratando-se de servidor estatutário, ademais, inaplicável o
disposto na legislação celetista.
Diante disso, o regime em apreço não vulnera as regras
insculpidas no artigo 7.o, incisos XV e XVI, da Constituição Federal.
Acerca da matéria, já decidiu esta Corte de Justiça:
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL LORENA Bombeiro
civil
Pretensão de receber horas extras
Ausência de
ilegalidade no regime especial de trabalho de 12x36 ou 24x48
horas, que decorre da natureza emergencial e sem condições de
interrupção do serviço de segurança pública
Previsão na
legislação municipal Sentença de improcedência confirmada
Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002488-53.2016.8.26.0323; Relator
(a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12.a Câmara de
Direito Público; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/05/2014; Data de Registro: 26/08/2019);
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Cabrália
Paulista.
Bombeiro Municipal. Regime 24x48. Pretensão de recebimento
de diferenças salariais e horas extras. Inadmissibilidade.
Ausência de ilegalidade na jornada de trabalho - Natureza e
especificidade do serviço que autoriza o regime diferenciado de
horário.
Sentença
mantida.
Precedentes
desta
Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000846-51.2018.8.26.0169; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002142-29.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto n.o 29.871
8
(a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12.a Câmara de Direito
Público; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento:
10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019);
APELAÇÃO CÍVEL
FUNCIONALISMO PÚBLICO

Bombeiro Municipal. Servidor estatutário que trabalha em escala
24x48h. Pretensão ao recebimento de horas extras, inclusive em
relação a intervalos intrajornadas. Legislação trabalhista que não
é aplicável à espécie. Recebimento do adicional de Regime
Especial de Trabalho em Prontidão RETP, instituído para
remunerar a jornada extraordinária dos bombeiros municipais, o
que compensa e remunera a jornada extraordinária Pagamento
de horas extras além do RETP ensejaria indenização em
duplicidade. Não é crível, no mais, que, ao longo de aludida
jornada de 24h, os servidores não tenham tempo para se
alimentar e realizar breve descanso, condições para fazerem
frente ao seu mister. RETP, no mais, que não é devido durante o
período do curso de formação, eis que a Lei Municipal n.o
02/2013 de Cabrália Paulista, que a instituiu, é clara no sentido
de que só incidirá a partir da efetiva lotação do servidor junto ao
Posto de Serviço de Bombeiros daquele Município. R. sentença
de
improcedência

mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do
art. 85, §§ 1.o e 11, do CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000800-62.2018.8.26.0169; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13.a Câmara
de Direito Público; Foro de Duartina - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019);
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Ação de cobrança de
horas extraordinárias prestadas c/c exibição de documentos.
Pretensão ao recebimento de extras após a oitava hora diária e a
quadragésima hora semanal, com o adicional legal de 50%
(cinquenta por cento) e pagamento da diferença do adicional
noturno. Inadmissibilidade. Regime de trabalho de 24x48 que
compensa as horas excedentes à 8.a diária, bem como o descanso
semanal remunerado. Servidores públicos estatutários, como o
caso do apelante, possuem regramento diverso daquele trazido
pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Manutenção dos
capítulos da r. sentença. Inteligência do art. 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002142-29.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto n.o 29.871
9
Precedente desta C. 8.a Câmara de Direito Público, deste E.
TJSP. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001568-04.2017.8.26.0369; Relator
(a): Antônio Celso Faria; Órgão Julgador: 8.a Câmara de Direito
Público; Foro de Monte Aprazível
1.a Vara; Data do
Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018).
Este Relator também já decidiu nesse sentido: Apelação Cível n.o
1000801-47.2018.8.26.0169 Duartina 12.a Câmara de Direito Público j.
14.05.2019.
Ante o deslinde do feito, a análise da prescrição arguida resta
prejudicada.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Ante os termos do artigo 85, §§ 1.o e 11, do Novo Código de
Processo Civil, condena-se o autor ao pagamento dos honorários advocatícios
recursais, cuja verba fica majorada em R$ 200,00 (totalizando R$ 1.000,00),
observados os benefícios da justiça gratuita que lhe foram conferidos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...